Tribunal: TJDFT
Processo: 0708930-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO X VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO. AGRESSÃO DE TIA CONTRA SOBRINHA. ART. 40-A DA LEI 11.340/2006. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

1. O artigo 40-A da Lei 11.340/2006, introduzido pela Lei 14.550/2023, confere interpretação autêntica ao artigo 5o da referida Lei, para estabelecer que a qualificação da violência doméstica no âmbito das relações familiares independe da “motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.”.

2. No caso, em razão da previsão legal e a despeito de as agressões informadas pela ofendida terem sido praticadas pela sua tia e não serem motivadas pelo gênero feminino, é de se concluir pela competência do juizado de violência doméstica.

3. Declarado competente o Juízo Suscitante (Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho).